Tribunal: TJES
Processo: 5000049-76.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000049-76.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE CADURINI PEZZIN
RECORRIDO: SUELY MONTOVANELLI CIMADON
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1608678).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALINE CADURINI PEZZIN,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que foi vítima de um acidente causado pela recorrida;
d)
que a recorrida perseguiu a recorrente e bateu na traseiro do seu veículo;
e)
que em razão da ausência de vítimas a recomendação é levar o veículo para confecção de BAT, tendo a parte registrado o referido documento;
f)
que comprovou nos autos que a recorrida foi quem deu causa ao acidente;
g)
que o número responsável pelo envio da mensagem pelo aplicativo
WhatsApp
foi confirmado pela recorrida, em audiência, como sendo seu;
h)
que após o envio da mensagem acerca do orçamento, a recorrida não respondeu mais às mensagens;
i)
que faz jus a reparação por danos materiais;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos (ID.
1608671
) que a parte faz jus a dita benesse.

Em primeiro plano, quanto a alegação da recorrida de intempestividade do Recurso Inominado, em se tratando de intimação eletrônica
[1]
, expirado o interstício de dez dias corridos sem consulta pela parte, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, que é quando começará a fluir o prazo processual
, situação esta que foi observada pela recorrente, razão pela qual tenho que a tese de intempestividade da peça recursal resta prejudicada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida deve ser responsabilizada pelos alegados danos que a recorrente aduz ter sofrido, e se tal situação enseja indenização por danos materiais.

A sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a fundamentação de que a recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja comprovar que o acidente ocorreu por culpa da recorrida.

Na contramão, a recorrente aduz que toda a documentação colacionada aos autos comprova que a recorrida bateu na traseira do seu veículo intencionalmente, razão pela qual deve ser condenada a pagar os danos materiais sofridos.

Contudo, razão não assiste à recorrente, pois tenho que acertou o Juízo
a quo
em julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Isto porque muito embora a recorrente colacione aos autos documento referente ao orçamento do seguro em razão dos danos sofridos no seu veículo, o único documento que narra de forma categórica acerca da suposta causadora do acidente é o boletim de ocorrência do acidente de trânsito (ID.
1608644
), que

constitui documento produzido unilateralmente
[2]
e não tem o condão de comprovar, por si só, os fatos indicados na inicial.

Lado outro, quanto ao teor da mensagem que a recorrente aduz ter recebido da recorrida, sob o número
+55 27 99721-0995
pelo aplicativo
WhatsApp
: “
Vc olha o prejuízo que te causei, me manda o orçamento e o número de sua conta que deposito o dinheiro
”, tenho que não comprova de forma específica acerca de que dano se refere o diálogo e cumulado com tal situação, a recorrida nega existência do acidente tornando controverso quem teria causado.

Assim, considerar a mensagem mencionada como documento comprobatório suficiente de que foi a recorrida que bateu no veículo da recorrente e causou os danos, pode ocasionar um julgamento equivocado desta Turma Recursal, já que vai confirmar que a recorrida agiu com intuito de colidir com o veículo.

Ademais, a testemunha ouvida em juízo foi clara ao dizer que além de não presenciar o acidente, não reconhece a pessoa que fez os supostos xingamentos.

Pelas razões expostas neste voto e como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, a improcedência dos pedidos da exordial é medida que se impõe,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARALISIA POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. IMPULSO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO E PESSOAL. DILIGÊNCIAS CONSUMADAS. DESÍDIA QUALIFICADA. ABANDONO. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE INFIRMADA. PROCESSO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FÓRMULA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÔNICA. CADASTRAMENTO DO PATRONO. PRESSUPOSTO PARA MANEJO DO INSTRUMENTO ELETRÔNICO. FIRMAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O TRIBUNAL E DIVERSAS ENTIDADES. PREVISÃO LEGAL. REGULAÇÃO NORMATIVA. EXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA. PRESUNÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO. VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE. INÉRCIA DA PARTE PATENTEADA. EXTINÇÃO. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo. 2. Caracterizada crise no fluxo procedimental decorrente da sua inércia, a parte autora deve ser intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsionar o processo, ensejando sua paralisia após a observância dessas exigências a extinção do processo, sem resolução do conflito que fazia seu objeto, com estofo no abandono, porquanto não pode ficar paralisado à mercê da sua iniciativa (CPC, art. 485, III, e § 1º). 3. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei nº 11.419/06, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento aos advogados mediante vinculação ao correlato processo, devendo os patronos, de sua parte, para atuarem no processo eletrônico, estar previamente cadastrados (arts. 1º e 5º). 4. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado aos advogados destinatários, que devem estar previamente cadastrados, implicando o aperfeiçoamento da intimação e demarcação do prazo correlato a consulta realizada pelo destinatário, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente,
e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual
(Lei nº 11.419/06, art. 5º; Portaria Conjunta TJDFT nº 53/2014, arts. 6º, 20 e 22). [...] 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (
Acórdão 1174588
, 07301545820188070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque).

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA NÃO COMPROVADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VERSÕES UNILATERAIS DAS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Diante da imprestabilidade das versões unilaterais apresentadas pelas partes no Boletim de Ocorrência, e também da falta de prova testemunhal a corroborar a versão apresentada pelo Autor para a ocorrência do acidente, não havendo demonstração de culpa do Réu pelo sinistro, a improcedência do pedido inicial é providência que se impõe.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.020165-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/06/2021, publicação da súmula em 18/06/2021)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. AUTORA PLEITEIA DANOS MATERIAIS. ADUZ AINDA QUE A REQUERIDA FOI QUEM DEU CAUSA AO ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.